Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Autos no 0724768-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria do Socorro de Melo Santos Agravado: Rafael Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Socorro de Melo Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0730912-03.2019.8.07.0001, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela agravante nos seguintes termos (Id. 47547319): “Trata-se de ação de Despejo ajuizada por MARIA DO DO SOCORRO DE MELO SANTOS em desfavor de RAFAEL COSTA. Narra a autora que celebrou com o requerido contrato de locação do imóvel situado no SGAS 310 bloco H, conjunto B, apartamento 212 Ed. Summer Park, a partir de 24/06/2019, pelo valor mensal de R$ 1.000,00, mas o requerido está em débito com o condomínio, Caesb e Lavanderia, a partir de julho/2019. Informa que a requerida sofreu alteração contratual e mudança da denominação da razão social, gerando a diferença entre a empresa que consta no contrato e a indicada na petição inicial. Relata que a requerida está em débito com o valor do aluguel vencido em abril/18, no valor de R$ 1.305,00, além da taxa de condomínio, que acrescido de multas e encargos contratuais perfaz a quantia de R$ 3.464,78. Alega que o contrato não possui garantia, nos termos do parágrafo único da Cláusula 15a, e requer a medida liminar para determinar o despejo da requerida. Decido. Dispõe a Cláusula 15a do contrato celebrado entre as partes: 15a GARANTIA – como garantia ao cumprimento da obrigação, deixa o locatário desde já depositada na conta corrente (...), da agência (...), do Bando do brasil, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 38, da Lei 8.245/1991. Essa conta será utilizada para os demais pagamentos do aluguel. PARÁGRAFO ÚNICO – não houve depósito-caução, mas o locatário deverá entregar o imóvel cumpridas as cláusulas 7a e 8a deste contrato. Nesse passo, não há como saber, primo oculi, se o contrato possui garantia ou não, em face da contrariedade entre o parágrafo único e o caput da referida cláusula. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido liminar. Cite(m)-se\b o(a)(s) locatário(a)(s) para contestar em 15 dias. Durante o prazo de contestação (15 dias), independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(s) Réu(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueis e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, das multas e demais penalidades contratuais, inclusive juros de mora, das custas e dos honorários advocatícios, estes devidos conforme o contrato ou no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o débito caso o contrato não disponha diversamente (art. 62, II, da Lei 12.112/09). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso.” Em suas razões recursais (fls. 1-11, Id. 12540352) a agravante sustentou, em síntese, estar devidamente comprovado nos autos o inadimplemento do réu em relação aos encargos da locação. Verberou que o parágrafo único da “cláusula 15a” do instrumento de contrato celebrado entre as partes indica expressamente a inexistência de garantia prestada pelo agravado. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse determinada a desocupação do imóvel localizado no SGAS 310, Bloco “H”, conjunto “B”, apartamento 212, Edifício Summer Park, Brasília-DF. Pugnou ainda pela reforma da decisão agravada. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (fl. 1, Id. 12540357). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido às fls. 1-4 (Id. 12669946). A recorrente manifestou-se às fls. 1-2 (Id. 13028992) para requerer a desistência do processamento do presente recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Diante desse cenário, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator